Tribunal: TJDFT
Processo: 0000917-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.

1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.

2. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância, configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC.

3. Não há de se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade.

4. Com a resolução do contrato, deve ocorrer o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da totalidade dos valores pagos pela aquisição do imóvel, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, bem como juros de mora de um por cento (1%) a partir da citação, que é quando o devedor se constitui em mora

5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

6. Se, diante dos pedidos formulados, o êxito alcançado pelos autores for apenas em parte, resta configurada a sucumbência recíproca e não proporcional, devendo os honorários advocatícios serem fixados no percentual da sucumbência de cada parte.

7. Apelação e recurso adesivo não providos.